Tribunal: TJMT
Processo: 1010340-95.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010340-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Outras medidas de proteção]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COTRIGUACU - CNPJ: 37.465.309/0001-67 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), FRANCILENE LOBATO GUIMARAES - CPF: 055.011.412-21 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER MILSON SOUSA BAIA - CPF: 545.927.802-30 (TERCEIRO INTERESSADO), C. G. B. - CPF: 113.899.321-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PARA PROMOÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E OUTRAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO. ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO. VIOLÊNCIA FÍSICA, NEGLIGÊNCIA E EXPULSÃO DO LAR. FAMÍLIA EXTENSA SEM COMPROVAÇÃO DE VIABILIDADE IMEDIATA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cotriguaçu contra decisão que, nos autos de ação para promoção de acolhimento institucional e outras medidas de proteção ajuizada pelo Ministério Público, deferiu tutela de urgência para determinar o acolhimento institucional imediato de adolescente de 13 anos, diante de elementos indicativos de agressões físicas reiteradas, negligência, exposição ao uso abusivo de álcool no ambiente familiar e expulsão do lar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o acolhimento institucional da adolescente; e (
ii
) estabelecer se a ausência de estudo psicossocial prévio da família extensa impede, no caso concreto, a adoção imediata da medida protetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os documentos produzidos pelos órgãos da rede de proteção, inclusive relatórios do Conselho Tutelar, boletins de ocorrência e relatório psicossocial, evidenciam situação concreta, atual e reiterada de violência física, negligência e vulnerabilidade, o que demonstra a probabilidade do direito invocado.

4. O acolhimento institucional encontra amparo no princípio da proteção integral e do melhor interesse da adolescente, quando o núcleo familiar se revela incapaz de assegurar sua integridade física e psíquica.

5. A possibilidade de colocação em família extensa exige demonstração concreta de viabilidade e prévia avaliação técnica do ambiente familiar, não bastando referência genérica a parentes supostamente interessados.

6. A avó paterna, formalmente contatada, informou não possuir condições financeiras e pessoais para acolher a adolescente, ao passo que a alegação de existência de tia residente na comarca não veio acompanhada de identificação mínima nem de manifestação concreta de disponibilidade.

7. O sistema protetivo não exige o esgotamento de alternativas meramente hipotéticas antes da adoção de medida urgente, sobretudo quando presente risco iminente à integridade da adolescente.

8. A realização de estudo psicossocial da família extensa pode ocorrer no curso do processo de origem, sem prejuízo da manutenção do acolhimento institucional já implementado.

9. A suspensão da medida protetiva expõe a adolescente ao retorno imediato ao contexto de violência e negligência anteriormente constatado, configurando perigo de dano inverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. O acolhimento institucional pode ser determinado em tutela de urgência quando os elementos dos autos evidenciam risco concreto, atual e grave à integridade física ou psíquica de criança ou adolescente. 2. A colocação em família extensa depende de manifestação concreta de interesse e de prévia avaliação técnica de viabilidade, não sendo suficiente a indicação genérica de parentes. 3. A inexistência de estudo psicossocial prévio da família extensa não impede a adoção imediata de medida protetiva de acolhimento institucional quando a urgência da proteção se sobrepõe à realização de diligências posteriores. 4. A manutenção do acolhimento institucional se impõe quando a suspensão da medida acarreta perigo de dano inverso à criança ou ao adolescente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 227; CPC, art. 300; ECA,
arts
. 1º, 4º, 19 e 152.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RN n. 0001705-75.2011.8.11.0063, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.10.2015.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Município de Cotriguaçu contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu que, nos autos da
a
ção para
p
romoção do
a
colhimento
i
nstitucional e
o
utras
m
edidas de
p
roteção n
.
1000238-08.2026.8.11.0099, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor dos genitores d
e
adolescente, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o acolhimento institucional da infante.

Na origem
(Id 352318384, fls. 3/11)
, o Ministério Público fundamentou a petição inicial em relatórios do Conselho Tutelar que noticiavam grave situação de risco e vulnerabilidade da adolescente, de 13 anos de idade, a qual estaria sofrendo agressões físicas recorrentes por parte da genitora, negligência e exposição ao uso abusivo de álcool no ambiente familiar, tendo sido inclusive expulsa do lar. O órgão ministerial destacou que as intervenções anteriores da rede de proteção foram ineficazes e que a municipalidade havia se recusado a efetivar o acolhimento administrativo sob alegação de falta de estrutura.

O Juízo de primeiro grau deferiu a tutela provisória determinando o acolhimento institucional imediato da adolescente
(Id 352318384, fls. 84/
90)
. Na decisão, ressaltou o princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança, consignando que os elementos probatórios
,
como boletins de ocorrência e pareceres técnicos
,
demonstravam ameaça concreta à integridade física da menor, sendo a institucionalização a medida necessária diante da gravidade dos fatos e da omissão do Poder Público local.

Inconformado, o Município de Cotriguaçu agravou da decisão
(Id 352318383)
sustentando a nulidade do provimento por ausência de avaliação prévia da família extensa, o que violaria o art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Alegou que haveria interesse da avó paterna, residente em Belém/PA, e de uma tia na comarca, em assumir a guarda da adolescente, defendendo que o acolhimento institucional é
medida
extrema e excepcional que só poderia ocorrer após a realização de estudo psicossocial minucioso sobre a viabilidade de manutenção no núcleo familiar.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido
(Id 352799864)
. Em análise perfunctória, considerou-se que as alternativas de família extensa apontadas pelo Município não se mostravam viáveis de imediato, uma vez que a avó paterna informou não possuir condições financeiras e pessoais para o acolhimento, enquanto a informação sobre a tia era genérica e desprovida de qualificação. Concluiu-se, na oportunidade, pela prevalência do risco de dano inverso à integridade da adolescente caso a medida protetiva fosse suspensa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões
(Id 365250860)
pugnando pela manutenção integral da decisão agravada. Argumentou que a rede de proteção já havia avaliado a situação familiar e que a permanência da infante com a genitora representava risco iminente. Aduziu, ainda, que eventual transferência para a família extensa deve ser precedida de estudo técnico rigoroso, o qual é de responsabilidade da própria municipalidade, não servindo a mera expectativa de guarda como fundamento para revogar a proteção urgente.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso
(Id 373227393)
. O parecer destaca que o acolhimento institucional, embora medida cautelar e provisória, justifica-se pelo cenário de violência doméstica e negligência reiterada, estando a decisão alinhada aos preceitos constitucionais de salvaguarda dos direitos infantojuvenis, não se verificando ilegalidade ou teratologia no ato judicial combatido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A análise deste agravo deve ser pautada pelos requisitos estabelecidos no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC), aplicável subsidiariamente ao procedimento da justiça da infância e da juventude por força do art. 152 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ambos os requisitos restam demonstrados na hipótese, como se passa a expor.

No que concerne à probabilidade do direito, a decisão agravada encontra amparo no conjunto probatório reunido nos autos antes mesmo do ajuizamento da ação.

O Ofício n. 15/CT/2026
(Id 352318384,
fls. 61)
, encaminhado pelo Conselho Tutelar de Cotriguaçu, relatou que a adolescente foi agredida fisicamente pela genitora durante a madrugada, mediante puxões de cabelo, sendo
,
em seguida
,
expulsa de casa.

A própria adolescente declarou que não se tratava de episódio isolado, mas de um histórico de violência física e negligência contínua, agravado pelo uso abusivo de álcool por parte da genitora e pela ausência de provisão alimentar adequada à família.

Registrou-se, ainda, que a genitora já havia sido formalmente advertida pelo Conselho Tutelar por negligência no cuidado dos filhos, inclusive em razão de denúncia encaminhada pelo Hospital Municipal que relatou indícios de desnutrição em ao menos uma das crianças
(Id 352318384, fls. 21)
.

A Secretaria Municipal de Assistência Social, por sua vez, realizou visita domiciliar e elaborou relatório psicossocial acerca da situação da genitora, o qual foi encaminhado ao Ministério Público
(Id 352318384, fls. 44)
.

Após todas essas diligências, o próprio Conselho Tutelar deliberou pelo acolhimento institucional da adolescente, reconhecendo a gravidade e a reiteração da situação de risco
(Id 352318384, fls. 72/73)
.

Diante desse quadro, a decisão de primeiro grau não se fundou em conjecturas ou em elementos abstratos, mas em documentação técnica produzida pelos próprios órgãos da rede de proteção, o que confere elevada probabilidade ao direito invocado pelo Ministério Público na ação de origem.

O agravante sustenta que a decisão seria nula por ausência de estudo psicossocial prévio da família extensa, argumentando que a avó paterna e uma tia da adolescente teriam manifestado interesse em assumir seus cuidados.

O argumento, contudo, não resiste a uma análise mais cuidadosa dos elementos constantes dos próprios autos. Quanto à avó paterna, residente em Belém/PA, o Ofício n. 21/CT/2026 registra que, ao ser formalmente contatada pelo Conselho Tutelar, ela informou não possuir condições de acolher a adolescente naquele momento, alegando dificuldades financeiras e pessoais
(Id 352318384, fls. 72/73).
Não se trata, portanto, de familiar que manifestou interesse concreto e viável, mas de pessoa que, ao ser consultada, declinou da possibilidade.

Quanto à suposta tia residente na comarca, a situação é ainda mais frágil, pois não há nos autos qualquer elemento que a identifique minimamente, seja seu nome, endereço, qualificação ou manifestação formal de interesse. A mera menção genérica à existência de uma tia não constitui alternativa real e imediata capaz de afastar a necessidade da medida protetiva adotada.

Importa sublinhar que o sistema protetivo da infância e da juventude não exige o esgotamento de alternativas hipotéticas ou abstratas, mas sim das possibilidades concretas e imediatamente viáveis.

Ademais, o eventual encaminhamento da adolescente aos cuidados de familiar não prescinde de avaliação técnica prévia que ateste a aptidão do ambiente oferecido, sendo essa responsabilidade do próprio ente municipal agravante.

A colocação em família extensa não é direito automático dos parentes, mas medida condicionada à demonstração técnica de que o ambiente é seguro, estável e adequado ao desenvolvimento da adolescente.

Na ausência de qualquer estudo nesse sentido, a transferência imediata para familiar não avaliado poderia submeter a adolescente a novo contexto de vulnerabilidade, em manifesta violação ao princípio do melhor interesse. Essa avaliação pode e deve ser realizada no curso do processo de origem, sem que isso implique a revogação da medida protetiva já deferida.

Tampouco prospera o argumento de que o ECA imporia, em qualquer hipótese, a realização prévia de estudo psicossocial da família extensa como condição para o acolhimento institucional.

Quando demonstrado risco concreto, iminente e atual à integridade da criança ou do adolescente, prevalece o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta, consagrados no art. 227 da Constituição Federal e nos
arts
. 1º e 4º do ECA, os quais autorizam a adoção imediata da medida necessária à salvaguarda dos direitos fundamentais ameaçados.

A urgência da proteção sobrepõe-se à formalidade de diligências que, embora desejáveis em condições normais, não se compatibilizam com a gravidade e a imediatidade do risco verificado no caso concreto.

Quanto ao segundo requisito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sua presença é ainda mais evidente.

A suspensão da decisão agravada implicaria, na prática, o retorno da adolescente ao núcleo familiar no qual, segundo os elementos técnicos reunidos nos autos, ela era submetida a agressões físicas reiteradas, negligência grave e violência psicológica, em ambiente marcado pelo alcoolismo materno e pela ineficácia de todas as intervenções anteriores.

O risco à integridade física e psíquica da adolescente, caso a medida protetiva seja afastada, é de natureza concreta e imediata, incomparavelmente superior ao alegado prejuízo decorrente do afastamento temporário do convívio familiar para um ambiente seguro.

Configura-se, assim, o denominado perigo de dano inverso, que torna inviável qualquer suspensão da medida protetiva deferida.

A propósito:

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONSTRUÇÃO DE ENTIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - DEVER DO PODER PÚBLICO DE ASSEGURAR, COM ABSOLUTA PRIORIDADE, OS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, À LUZ DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL - MUNICIPALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SENTENÇA RATIFICADA.

1 - De acordo com o art. 227 da Constituição Federal, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Nesse sentido, o ECA preconiza que a política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais das três esferas de governo, sendo que a municipalização do atendimento é a primeira das diretrizes da política de atendimento (art. 88, inc. I). Portanto, é induvidoso que compete aos Municípios fornecer subsídios para prestar o devido atendimento às crianças e
adolescentes que
estejam expostas a situação de risco na localidade.

[...]

(TJMT, RN n. 0001705-75.2011.8.11.0063, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.10.2015)

O pedido subsidiário de conversão do julgamento em diligência para realização de estudo psicossocial da família extensa também não merece acolhimento. A adolescente já se encontra protegida em ambiente institucional seguro, e a realização de estudos técnicos acerca da família extensa pode ocorrer no curso regular do processo de origem, por iniciativa das equipes técnicas do próprio Município, sem qualquer necessidade de paralisação dos efeitos da decisão protetiva.

A providência requerida não justifica a suspensão da medida já implementada, sendo inadequada a premissa de que tais diligências exigiriam o afastamento do acolhimento institucional.

Diante de todo o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026